Tribunal: TJDFT
Processo: 0729113-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO DE REINCIDÊNCIA, DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. PEDIDOS JÁ DEFERIDOS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CONTEXTO DE TRÁFICO. NÃO DEMONTRAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM POR MEIO LÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. In casu, de todas as alegações recursais apenas a que concerne ao pedido de restituição do aparelho celular apreendido com o recorrente no dia do flagrante merece conhecimento. Isso porque, pela simples leitura da sentença é possível verificar que não foi reconhecida qualquer reincidência, foi devidamente fundamentada a questão referente à confissão espontânea e foi concedido ao sentenciado o direito de responder em liberdade. Ausente o interesse recursal, o conhecimento parcial do recurso é a medida..
2. Tendo sido o aparelho celular apreendido em contexto de tráfico de drogas e não tendo a defesa demonstrado que a sua aquisição se deu por meio de valores obtidos licitamente, não há que se falar em restituição do bem.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.